Tribunal: TJDFT
Processo: 0717249-68.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. RESOLUÇÃO 4.753/19 DO BANCO CENTRAL. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CUMPRIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais. Em seu recurso, alega que comprovou que houve prévia comunicação do bloqueio da conta corrente e informação de início do processo de encerramento da conta bancária, estando a recorrida ciente do procedimento. Aduz que as instituições financeiras não são obrigadas a liberar qualquer tipo de serviço, cabendo a esta optar pelo fornecimento ou não. Sustenta que, conforme previsão contratual, o banco previu expressamente a possibilidade de exercer a faculdade de, imotivadamente, encerrar contas bancárias, sem indicação de motivos. Alega a inocorrência de danos morais e, subsidiariamente, requer a redução do quantum.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se: i) houve falha na prestação do serviço por ausência de notificação prévia ao encerramento da conta; ii) configurados danos morais; iii) deve ser revisto o valor fixado à título de danos morais.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
5. A parte autora alega que possuía conta bancária junto à instituição financeira ré e que no dia 21/05/2025 tentou realizar uma compra no valor de R$ 7.500,00 utilizando seu cartão de crédito, contudo a transação foi recusada. Aduz que no dia 22/05/25 recebeu um e-mail do banco réu informando que a sua conta estava sendo encerrada e que os acessos ao aplicativo do banco estavam bloqueados desde já.
6. Os elementos probatórios dos autos evidenciam que a conta corrente da autora foi bloqueada no mesmo dia em que a instituição financeira enviou notificação informando o encerramento da conta da autora (ID 75801276). Sobre o tema, constata-se a partir da leitura do artigo 5o da Resolução no 4.753/2019 do Bacen que é permitido o encerramento da conta bancária de forma unilateral pela instituição financeira, desde que mediante prévia comunicação acerca da intenção de rescindir o contrato, sendo que em algumas situações é necessária a indicação dos motivos da rescisão.
7. No caso, não foram observados os deveres de informação e boa-fé, configurando falha na prestação do serviço pelo banco recorrente, que responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.
8. O encerramento abrupto da conta corrente da autora, somado ao bloqueio imediato da conta, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e é suficiente para vulnerar os direitos da personalidade da parte autora, gerando o dever de indenizar por danos morais.
9. No que tange ao montante fixado, compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso dos autos, a quantia fixada se mostra razoável e proporcional, devendo ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 600,00.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.